Tribunal: STF
Processo: AI 84360
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
EM AÇÃO RELATIVA A LOCAÇÃO.
NÃO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL VENTILADA.
INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO (ART. 308, V, DO RISTF ENTÃO
VIGENTE).
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.